Tribunal: TJMT
Processo: 1019769-31.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019769-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentação, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REGIME DE EXPEDIENTE. OPÇÃO LEGISLATIVA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção do fornecimento do auxílio-alimentação aos servidores do Sistema Penitenciário que atuam em regime de expediente, bem como o pagamento retroativo do referido benefício relativo aos últimos 5 anos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a exclusão dos servidores penitenciários em regime de expediente urbano da política de concessão de
auxílio-alimentação
, a partir de alterações legislativas estaduais, viola os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da vedação ao retrocesso social.

III. Razões de decidir

3. O
auxílio-alimentação
, por possuir natureza indenizatória, não se incorpora à remuneração e sua concessão está condicionada à existência de previsão legal específica.

4. A LC Estadual nº 507/2013 e o Decreto Estadual nº 1.333/2022 restringem legitimamente o benefício aos servidores em regime de plantão ou lotados em áreas afastadas, o que constitui legítima opção do legislador, respeitando os princípios da legalidade, isonomia material e razoabilidade.

5. A distinção entre regimes de trabalho encontra respaldo em critérios objetivos, como jornada estendida e restrições ao acesso à alimentação externa, não configurando afronta ao direito social à alimentação nem retrocesso social.

6. A ampliação judicial do benefício com fundamento em isonomia implicaria violação à Súmula Vinculante nº 37, ao pretender criar vantagem funcional sem respaldo legal expresso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A exclusão de servidores em regime de expediente urbano da concessão de auxílio-alimentação, com fundamento em alteração legislativa estadual, constitui opção normativa legítima, compatível com os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia material e da razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário estender tal benefício com fundamento em igualdade abstrata
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º e 6º; LC Estadual nº 389/2010, art. 17, § 3º; LC Estadual nº 507/2013; Decreto Estadual nº 1.333/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58613/SC, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.2.2019; STJ, AgRg no RMS 42749/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 1.3.2018; STF, RE 614873/AM, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN/MT)
contra a sentença que, em
ação civil pública
proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos de manutenção do fornecimento do auxílio-alimentação aos servidores do Sistema Penitenciário que atuam em regime de expediente, bem como o pagamento retroativo do referido benefício relativo aos últimos 5 (cinco) anos.

Aduz que o auxílio-alimentação, ainda que classificado como verba de natureza indenizatória, possui caráter assistencial e essencial, pois tem por finalidade assegurar aos servidores condições mínimas de subsistência e bem-estar durante o exercício de suas funções.

Assevera que a exclusão dos servidores em regime de expediente da política de concessão do auxílio-alimentação configura afronta ao direito social à alimentação, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da vedação ao retrocesso social.

Afirma que o fornecimento de alimentação sempre foi assegurado a todos os servidores penitenciários, indistintamente, sendo indevida a restrição superveniente, a qual carece de fundamentação razoável e de comprovação de impedimento orçamentário.

Argumenta que a distinção entre servidores em regime de expediente e em regime de plantão, para fins de concessão do benefício, não se justifica diante da similitude das funções exercidas, configurando tratamento desigual sem amparo constitucional.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 301053926), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 307670393), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

O
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPPEN/MT)
, na qualidade de representante dos Servidores do Sistema Penitenciário, propôs
ação civil pública
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando garantir a continuidade do fornecimento de
auxílio-alimentação
aos submetidos ao regime de expediente, bem como o pagamento retroativo do referido benefício relativo aos últimos 5 (cinco) anos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao considerar que a Lei Complementar Estadual nº 507, de 16 de setembro de 2013, e o Decreto Estadual nº 1.333, de 29 de março de 2022, restringem legitimamente o benefício aos servidores plantonistas ou àqueles lotados em localidades afastadas. Além disso, destacou que a concessão de vantagens exige previsão legal expressa, sendo vedada sua ampliação judicial com fundamento no princípio da isonomia.

O ponto controvertido consiste em verificar se a exclusão dos servidores penitenciários em regime de expediente do recebimento do
auxílio-alimentação
, em razão de alterações legislativas, é compatível com os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social.

•

Da Natureza Jurídica do Auxílio-Alimentação

O
auxílio-alimentação
possui natureza indenizatória, destinado a custear despesas com alimentação durante o exercício das funções, não se incorporando à remuneração nem integrando a base de cálculo de vantagens permanentes.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o auxílio-alimentação destinado aos servidores em atividade não possui natureza remuneratória, mas sim transitória e indenizatória
. Neste sentido, tal rendimento não poderá ser concedido em benefício aos servidores inativos, que ficam impossibilitados de incorporar tais verbas aos seus respectivos proventos. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58613/SC, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.2.2019). [grifo nosso]

[...] Malgrado bem articulada a pretensão da Associação recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, porquanto
é pacífica a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que ‘
o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração
nem aos proventos de aposentadoria
’. [...]. (STJ, AgRg no RMS 42749/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 1.3.2018). [grifo nosso]

Ademais, trata-se de verba acessória instituída por norma infraconstitucional, cuja concessão pode ser ajustada conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, motivação e razoabilidade.

Assim, a instituição ou supressão do auxílio-alimentação deve estar fundamentada em norma válida, inexistindo garantia constitucional de sua concessão automática ou manutenção irrestrita.

•
Das Alterações Legislativas e Regulamentares

Nos termos da redação original do artigo 17, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 389, de 31 de março de 2010, todos os servidores do Sistema Penitenciário tinham direito ao
auxílio-alimentação
durante a jornada de trabalho, concedido indistintamente aos servidores em plantão e em expediente:

Art. 17 A jornada de trabalho dos Servidores do Sistema Penitenciário será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas.

[...]

§ 3º
Ao Servidor Penitenciário será fornecida alimentação/refeição, correspondente ao desjejum, almoço, jantar e ceia, servida aos profissionais durante o cumprimento do expediente e jornada de trabalho de 24 horas
. [...].

Contudo,

com o advento da Lei Complementar Estadual nº 507, de 16 de setembro de 2013, houve alteração substancial no regime jurídico, restringindo o
auxílio-alimentação
aos servidores em regime de plantão e àqueles lotados em unidades situadas fora da zona urbana, excluindo, assim, os que exercem suas funções em expediente regular em áreas urbanas:

Art. 3º Fica alterado o § 3º e inseridos os §§ 4° e 5° ao Art. 17 da Lei Complementar nº 389, de 31 de março de 2010, nos seguintes termos:

‘
Art. 17 (...)

(...)

§ 3º
Ao servidor penitenciário em cumprimento de plantão em turno de 24 (vinte e quatro) horas será fornecida alimentação/refeição correspondente ao desjejum, almoço, jantar e ceia
.

§ 4º
Ao servidor penitenciário em cumprimento de plantão em turno de 12 (doze) horas será fornecida alimentação/refeição correspondente ao desjejum e almoço, se o plantão for diurno, e jantar e ceia, se o plantão for noturno
.

§ 5º
O servidor penitenciário em cumprimento de expediente nos estabelecimentos penais distante a partir de 10 (dez) quilômetros da zona urbana, terá direito ao almoço
.
’. [...].

Essa norma foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.333, de 29 de março de 2022, que estabeleceu critérios objetivos para a operacionalização do benefício, em consonância com a legislação vigente:

Art. 1º
Este decreto regulamenta o fornecimento da alimentação nas situações previstas na lei de carreira dos seguintes servidores
:

I –
profissionais do Sistema Penitenciário, incluindo o Policial Penal, quando
:

a)
em cumprimento de jornada de trabalho em regime especial de plantão
;

b)
em cumprimento de jornada de trabalho em regime de expediente nos estabelecimentos penais distantes a partir de 10 (dez) quilômetros da zona urbana
.

II – profissionais do Sistema Socioeducativo, quando em cumprimento de jornada de trabalho em regime especial de plantão. [...].

Verifica-se, portanto, que a exclusão dos servidores em regime de expediente, lotados em unidades urbanas, decorre de opção legislativa expressa, baseada na distinção entre o regime de trabalho e a localização da unidade de atuação.

Essa diferenciação guarda compatibilidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia material, visto que o servidor plantonista, submetido a jornadas de 12 ou 24 horas, enfrenta maiores restrições à mobilidade e acesso à alimentação, diferentemente do servidor em expediente regular, cuja jornada reduzida permite maior flexibilidade.

Não se trata de medida arbitrária da Administração, mas de legítima escolha legislativa, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, no exercício de sua competência para regulamentar o regime jurídico de seus servidores.

• Da Inexistência de Violação aos Princípios Constitucionais

O princípio da isonomia, previsto no artigo 5º,
caput
, da Constituição Federal,

admite tratamentos diferenciados, desde que baseados em fundamentos racionais e objetivos, como ocorre na presente hipótese.

[...] 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo,
todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário
.

3.
O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito
. [...]. (STF, RE 614873/AM, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.10.2023). [grifo nosso]

A distinção entre plantonistas e servidores em expediente regular não se mostra arbitrária, pois fundamentada em fatores como jornada prolongada, continuidade das atividades e dificuldades de acesso à alimentação externa.

Ainda que a alimentação constitua direito social assegurado no artigo 6º da Constituição Federal, essa garantia não implica obrigação de fornecimento universal e irrestrito de refeições aos servidores estaduais, especialmente na ausência de previsão legal que imponha tal dever em condições específicas de jornada ou localidade.

Não se está negando o direito à alimentação, mas reconhecendo que o
auxílio-alimentação
, nos termos da legislação estadual, possui natureza indenizatória e caráter condicionado, vinculado ao regime de trabalho e às particularidades da atividade administrativa no sistema penitenciário.

A alegação de retrocesso social também não se sustenta, pois, na presente hipótese, não houve supressão do direito à alimentação como direito humano fundamental, mas apenas a reconfiguração de uma política indenizatória, cuja concessão se submete a parâmetros legais objetivos.

• Da Ausência de Direito Adquirido

Por fim, o fato de o benefício ter sido anteriormente concedido de forma indistinta não configura direito adquirido à sua manutenção diante de alteração legislativa posterior.

Cabe ainda destacar o teor da Súmula Vinculante nº 37: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Logo, não compete ao Poder Judiciário equiparar situações funcionais distintas para estender benefício expressamente suprimido por lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e de ingerência indevida na competência do Legislativo.

Diante do conjunto dos argumentos apresentados, conclui-se que a alteração legislativa que restringiu o auxílio-alimentação não configurou violação a direitos adquiridos nem afronta ao princípio da isonomia, mas sim legítima opção do legislador dentro de sua competência normativa,

razão pela qual
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, observa-se que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tal acréscimo somente é admissível quando houver prévia fixação da verba honorária na sentença, o que não se verifica no presente caso. Com efeito, inexistindo honorários previamente arbitrados, não há base legal que ampare a majoração pretendida, de modo que o pleito revela-se juridicamente inviável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025